Tribunal: TJBA
Processo: 8059099-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059099-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HAMILTON MARTEM SANTOS Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de assegurar o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, sob o fundamento do direito à paridade entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Impetrante, diante da impugnação formulada pelo ente estadual; (ii) a incidência da decadência na impetração do mandamus, considerando a alegação de omissão administrativa continuada; e (iii) o direito do policial militar inativo à extensão da GAP IV e V, à luz da regra da paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada, pois não há nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de precariedade financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do ente estatal demonstrar a capacidade financeira do impetrante. A decadência não se opera no caso de obrigação de trato sucessivo, pois a omissão administrativa renova-se mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ, afastando-se, assim, a tese da perda do direito de ação. O mandado de segurança não se volta contra lei em tese, mas sim contra omissão concreta da Administração ao não estender aos inativos os efeitos financeiros da GAP IV e V, tornando a via eleita adequada para a discussão da matéria. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/97 e posteriormente regulamentada pela Lei nº 12.566/2012, possui natureza jurídica genérica, pois foi concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem condicionantes individuais. Nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, e do art. 42, § 2º, da Constituição Federal, os proventos dos militares inativos devem ser revistos na mesma proporção e na mesma data das modificações da remuneração dos ativos, assegurando-se a paridade remuneratória. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a competência dos Estados para legislar sobre o regime previdenciário próprio dos militares, conforme decidido na ADO 28, sendo inaplicáveis aos militares as regras de transição da EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o entendimento de que os policiais militares inativos fazem jus à extensão da GAP IV e V, pois a supressão da gratificação apenas para aposentados e pensionistas viola o princípio da isonomia e a garantia da paridade. Não há violação ao princípio da irretroatividade das leis, pois o Impetrante não busca pagamento anterior à vigência da norma, mas apenas a extensão da gratificação conforme previsto na legislação estadual. A aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento para obstar direito assegurado por lei e reconhecido judicialmente, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo tem direito à extensão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, em observância à regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e no art. 42, § 2º, da Constituição Federal. A relação jurídica decorrente da omissão administrativa no pagamento da GAP aos inativos caracteriza obrigação de trato sucessivo, não havendo incidência da decadência na impetração do mandado de segurança. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada na ausência de prova suficiente a afastar a presunção de insuficiência econômica do Impetrante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, §§ 1º e 2º; Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), art. 121; Lei nº 12.566/2012; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8059099-41.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante HAMILTON MARTEM SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .